Tribunal: TJDFT
Processo: 0748268-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0748268-77.2020.8.07.0000 Agravante(s) PHILLIPE OLIVEIRA VILELA Agravado(s) ALBERTO COURY NETO E OUTROS (AS) Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Phillipe Oliveira Vilela contra decisão (ID 21230311) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra pelo ora agravante contra Alberto Coury Neto e outros (as), indeferiu o pedido de “suspensão da CNH, apreensão de passaporte, cancelamento ou suspensão de cartão de crédito e bloqueio de servis de telefonia fixa/móvel e internet do executado”. Em suas razões recursais (ID 21227651), o agravante sustenta, em suma, que, na espécie, estaria demonstrada a excepcionalidade necessária para o deferimento das aludidas medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais. Aponta que essas providências seriam autorizadas por precedentes judiciais do c. STJ, bem assim estariam albergadas pelo art. 139, IV, do CPC. Enumera jurisprudência em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para “deferir pela aplicação das medidas coercitivas de pagamento, tais como: a) suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; b) Apreensão do Passaporte; c) Cancelamento ou Suspensão do Cartão de Crédito; d) bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel, em consonância com o disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil”. Preparo recolhido (ID 21227658). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se constata a probabilidade do direito da parte agravante. Isso porque, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “o requerimento para suspender a licença do agravado para dirigir, a despeito da recalcitrância quanto ao adimplemento da obrigação, viola os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto tais medidas são inadequadas ao desiderato buscado pelo credor, além de terem o potencial de comprometer o direito de ir e vir da parte e afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana” (Acórdão 1257112, 07013276920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH DA DEVEDORA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH da parte devedora. 2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH não se mostra proporcional e razoável, porquanto é voltada à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. 3. Embora o art. 139, IV, do CPC, autorize o juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. 3.1. A determinação de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito da devedora de ir e vir. 4. Precedente Jurisprudencial: "2. O art. 139, inc. IV, do CPC permite ao Magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias hábeis a assegurar o cumprimento de determinação judicial. Todavia, na presente hipótese, prevalece a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8o do CPC, frente o anseio de satisfação do crédito pretendido. 3. A determinação de apreensão do passaporte, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de cancelamento dos respectivos cartões de crédito da executada, além de não possuir previsão legal expressa, mostra-se em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que direcionadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, por meio do qual deve responder à execução. 4. Assim, as medidas excepcionais são aplicáveis aos casos em que tenham se esgotados todos os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito e haja sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios com o fim de frustrar a execução do crédito." (07201320720198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 4/2/2020). 5. Agravo improvido. (Acórdão 1293755, 07305792020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRUSTRAÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH. ART. 139, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. A aplicação da norma preceituada no art. 139, IV, do CPC/2015, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, demanda o cotejo, simultaneamente, do grau de efetividade e da pertinência temática. A determinação de medida genérica, que em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agrega efetividade ao cumprimento da sentença, passando ao largo do fim pretendido pela norma. (Acórdão 1248433, 07007092720208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, se não observada a pertinência das medidas vindicadas pela parte agravante, as quais não encontram, ao menos nesta análise inicial, guarida na jurisprudência desta douta 2a Turma Cível, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, o que obsta a concessão do efeito suspensivo vindicado. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora